Tribunal: TJDFT
Processo: 0750102-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750102-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DEVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de acordo com os parâmetros indicados no § 3o do art. 85 do CPC. Ainda, sendo o caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá por ocasião do cumprimento de sentença, nos exatos termos previstos no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (Acórdão 1297062, 07006883120198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega que o órgão julgador, ao permitir o processamento da execução em relação ao valor incontroverso, violou o artigo 100, §§4o e 8o, da Constituição Federal, porquanto inadmissível o fracionamento dos honorários em sede de precatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020)*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012